Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-29.2022.8.11.0025
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002388-29.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA SANTANA SONSIN - CPF: 060.024.791-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RENATO SONSIN - CPF: 809.599.979-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RENATO SONSIN - CPF: 809.599.979-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA EDUARDA SANTANA SONSIN - CPF: 060.024.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO

C
Í
V
E
L. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF.
DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que não fixou honorários advocatícios
aos entes sucumbentes,
em demanda de saúde pública onde a instituição representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão:

2
. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra o próprio ente, bem como o critério adequado de fixação des
te
s em ações de saúde.

III. Razões de decidir:

3
. O STF, no Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, inclusive quando litiga
contra ente
público ao qual pertence, com destinação exclusiva ao seu aparelhamento.

4
. O STJ, no Tema 1.313, fi
rmou a tese de

que
demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5
. O acórdão recorrido contrariou precedentes vinculantes, impondo-se o juízo de retratação para estabelecimento da condenação
.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso
provido
para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
1
.000,00 (
mil reais).

Tese de julgamento
:
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria
Pública quando representa parte vencedora
contra ente
público, inclusive aquele a que pertence. 2. Em ações de saúde pública, os honorários devem ser fixados por equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 927, III, e 1.030, II.

Jurisprudência

relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça, para, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, eventual exercício de juízo de conformidade/retratação do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

O acórdão em referência, julgado à unanimidade em
09/05
/2023
, apreciou a Apelação
Cível
n.º
1002388-29.2022.8.11.0025
, oriund
a
de
a
ção de
o
brigação de
f
azer proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de

Maria Eduarda Santana
Sonsin
,
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de

Juína
,
que objetivava compelir os requeridos ao fornecimento d
o procedimento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur.

Naquela assentada, o órgão fracionário
negou
provimento ao apelo d
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que objetivava a reforma da r. sentença para fins de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor dos requeridos Estado de Mato Grosso e
Município d
e Juína.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, cujo processamento restou sobrestado em razão do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral da matéria no RE 1.140.005/RJ (Tema n.º 1.002).

A remessa decorre da superveniência do julgamento do
Leading Case
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), no qual restou fixada tese sobre o cabimento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão fracionário por entender que o aresto recorrido de 2018
“
se encontra em possível desconformidade com a orientação do STF firmada em repercussão geral (Tema 1002)
”
.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000). Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. Nesse sentido,
“a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral”
(STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

In
casu
, trata-se de retratação para adequar o acórdão à orientação vinculante firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor destinar-se exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros (CPC, art. 927, III).

A controvérsia circunscreve-se ao estabelecimento da verba honorária por equidade em demanda
s
de saúde pública (obrigação de fazer), hipótese em que incide, ainda, o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a fixação por apreciação equitativa, afastada a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC nas causas de saúde contra o Poder Público.

Pois bem. Sabe-se
que a Defensoria Pública faz jus à verba honorária sucumbencial, nos termos do Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), do Supremo Tribunal Federal:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

A orientação possui caráter vinculante, impondo-se a sua observância pelos tribunais. Exemplo disso é recente decisão monocrática do STF:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator”

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025) (negritei)

Este Tribunal também vem aplicando reiteradamente a tese do Tema 1.002, em conjunto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, que estabeleceu a necessidade de fixação por apreciação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8º-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.”

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) (negritei)”

Portanto, à luz do Tema 1.002/STF e do Tema 1.313/STJ, impõe-se o juízo de retratação para restabelecer a condenação honorária nos exatos termos da sentença.
No que tange ao critério de arbitramento, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, presentes os vetores do § 2º do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerado ainda o valor da causa de
R$ 1.212,00

(
mil
duzentos e doze reais
) e a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutel
a

prestaciona
l
de saúde, reputa-se razoável e proporcional o arbitramento, por equidade, de
R$
1
.000,00
(
mil reais)

a título de honorários sucumbenciais.

À luz da solidariedade federativa em matéria de saúde (Tema 793/STF) e da prática jurisprudencial acima transcrita, a verba deve ser suportada em partes iguais pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de
Juína
.
Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente. III. Razões de decidir. 3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono. 4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra. Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.
2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados
”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)”
[
g.n
]
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o
s
requerid
o
s ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de
R$
1
.000,00
(
m
il reais), a ser suportado na proporção de 50% entre os
demandados
.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as homenagens de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025